Tribunal: TJMT
Processo: 1043358-28.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043358-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR CORREIA DE ARAUJO - CPF: 048.653.731-52 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1043358-28.2019.8.11.0041

APELANTE:

JULIO CESAR CORREIA DE ARAUJO

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS DE FORMA
EQUÂNIME COMPENSANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS –

DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – COMPENSAÇÃO – VEDAÇÃO –

ART.
85, § 14, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca.

O ônus da sucumbência deve ser distribuído de forma igualitária

e individualizada entre as partes, sendo vedada a sua compensação, consoante regra do art. 85, § 14, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIO CESAR CORREIA DE ARAUJO
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro (03/08/2018).
Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil, cuja execução tornou suspensa com relação ao autor, ante a gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais (ID 173776654), requer a parte autora, ora apelante, seja afastada a sucumbência recíproca, haja vista que restou comprovado nos autos que o recorrente teve a necessidade de acesso ao Judiciário para a obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida, em decorrência de conduta antijurídica da recorrida (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74) restando caracterizada a aplicação do princípio da causalidade e com isso, a condenação integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios para a recorrida.

Alternativamente, destaca que o artigo 85 do CPC/15 é claro ao estabelecer que “o vencido pagará honorários ao advogado do vencedor”. No entanto, ao determinar que “ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono”, o juízo
a quo
afastou a aplicação do artigo 85 do CPC/15 e, havendo sucumbência recíproca, deve o autor pagar os honorários do advogado da ré, e a ré pagar os honorários do advogado do autor e, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a sua exigibilidade.

Alega que tal compensação implícita aplicada pelo magistrado de primeiro grau é expressamente vedada pelo §14 do art. 85 do CPC, que prevê que sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, haja vista que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e, por fim, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 173776664).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JULIO CESAR CORREIA DE ARAUJO
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 03/08/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que
indeferiu
a indenização dos danos morais,
afastando o princípio da causalidade
e, considerando a sucumbência recíproca das partes,
condenou as partes, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil, cuja execução tornou suspensa com relação ao autor, ante a gratuidade de justiça concedida.

No tocante ao
dano moral
, em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que ao contrário do que alega a parte recorrente, a negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento.

Desta forma,
não preenchidos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil passível de indenização por dano moral,
não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade a afastar a sucumbência recíproca e condenar a seguradora exclusivamente ao ônus sucumbencial.

Isso porque, a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao
pagamento da indenização securitária
e
ao pagamento da indenização por danos morais,
tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Assim, conclui-se
que a parte autora não teve sua causa de pedir integralmente atendida
, pois o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por
danos morais
não prosperou
.

Neste sentido, há que se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, devendo cada uma delas responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No entanto,
o ônus da sucumbência deve ser distribuído de forma igualitária e
individualizada entre as partes, sendo vedada a sua
COMPENSAÇÃO
, consoante regra do art. 85, § 14, do CPC/15, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada neste ponto
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ATRIBUIR CADA PARTE PAGAR SEU ADVOGADO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 85 DO CPC - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - VALORAÇÃO DO TRABALHO DO ADVOGADO - EXCLUSÃO DA COMPENSAÇÃO – PEDIDO DEFERIDO– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbido que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso. [...]”

(TJMT - RAC n. 1038858-50.2018.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

(TJ-MT 10345226620198110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença de modo que
o ônus da sucumbência seja distribuído de forma igualitária e individualizada entre as partes, sendo vedada a sua compensação
, nos moldes do que dispõe o § 14 do artigo 85 c/c o artigo 86 do mesmo códex.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023